Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens e valores junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se é cabível a reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, considerando o decurso de tempo e a ausência de resultados em pesquisas anteriores; (ii) Estabelecer se a medida atende aos princípios da cooperação, razoabilidade e eficiência processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SISBAJUD interliga a Justiça ao Sistema Financeiro Nacional, permitindo localização e bloqueio de ativos financeiros, enquanto o RENAJUD é um sistema de restrição judicial de veículos que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a renovação de buscas pelo SISBAJUD e RENAJUD quando há grande lapso temporal desde a última tentativa e indícios de alteração na condição patrimonial do devedor.
5. No caso, as últimas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD ocorreram há mais de um ano, configurando tempo razoável para justificar novas diligências.
6. O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, impõe o dever do Magistrado de adotar medidas que viabilizem a satisfação da execução.
7. A renovação da consulta aos sistemas está em consonância com os princípios da proporcionalidade, eficiência e celeridade, considerando o tempo decorrido e as peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD é cabível quando houver decurso de tempo relevante desde as últimas diligências ou outros elementos que justifiquem a medida, atendendo aos princípios da razoabilidade e eficiência.
2. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, desde que observados os limites de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma; TJDFT, Acórdão 1782052, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1926140, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1988791, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.